Tribunal: TJDFT
Processo: 0713389-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0713389-10.2021.8.07.0000 PACIENTE: ELIAS BISSOLI PINTO, GABRIEL CONCEICAO DE CARVALHO IMPETRANTE: MARIA CLAUDIA RORIZ AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARIA CLAUDIA RORIZ em favor de ELIAS BISSOLI PINTO e GABRIEL CONCEICAO DE CARVALHO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, que manteve a prisão preventiva dos pacientes. Relata a impetrante que os pacientes respondem pela suposta prática do delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, encontrando-se presos desde 03/02/2021. Sustenta, em síntese, a ilegalidade da manutenção da segregação cautelar, tendo em vista a falta de fundamentação da decisão de manutenção da prisão e o excesso de prazo, vez que já se passaram 92 dias da data da prisão, sem previsão de data designada para a instrução processual. Assevera tratar-se de crime sem violência ou grave ameaça e defende a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Requer, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva, a ser confirmada no mérito, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes. É o relato do necessário. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pela impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Com efeito, o alegado excesso de prazo não merece acolhida. Isso porque, como se sabe, o excesso não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e somente poderá ser reconhecido quando houver demora injustificada na tramitação do feito. No presente caso, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia 03/02/2021, tendo sido os pacientes denunciados pela suposta prática do delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003. Observa-se que a demora na conclusão da instrução, por certo, se deve, como é de conhecimento geral, por força das várias medidas de contenção tomadas em razão da pandemia da COVID-19, o que vem retardando justificadamente o andamento dos processos e, em especial, a marcação das audiências. De toda sorte, verifica-se que, mesmo assim, a ação penal tramita de maneira regular, devendo a instrução se encerrar no dia 28 de maio de 2021, em audiência já designada, inexistindo a apontada desídia, seja por parte da acusação ou do juízo no alongamento da prisão cautelar. Além do mais, conforme salientado pelo Juízo de origem, “os acusados já possuem histórico criminal que demanda atenção e cautela”, não tendo sido apresentados fatos ou documentos novos aptos a justificar a revogação da prisão preventiva requerida, permanecendo inalterados os requisitos que fundamentam a segregação provisória dos pacientes. Dito isso, e em uma análise perfunctória da questão posta sub judice, não se verifica o constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois este só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, o que não se vislumbra na presente hipótese. Por conseguinte, não se justifica in casu a imediata soltura dos pacientes com fundamento no excesso de prazo, mostrando-se prudente o aguardo de maiores informações sobre a sustentada demora no encerramento da instrução. Por fim, verifico, ainda, que se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, apresentando-se a custódia cautelar como medida necessária, o que, por ora, justifica a manutenção do encarceramento dos pacientes. Pelo exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 7 de maio de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator